Tribunal: TJMT
Processo: 0048959-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
LAÉRCIO CRUCCITTI - ME
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 48959/2019
Data de Julgamento: 03-03-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO — COLMATAÇÃO — NECESSIDADE — EFEITOS INFRINGENTES — NÃO ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — INALTERAÇÃO.
Os embargos de declaração destinam-se a colmatar omissão verificada no acórdão, consistente, no caso, na não apreciação da preliminar de intempestividade. Todavia, não se atribui a eles efeitos infringentes porque, suprido o vício, o resultado do acórdão permanece hígido.
Embargos acolhidos, em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
LAÉRCIO CRUCCITTI - ME
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Embargos de declaração opostos por Laercio Cruccitti – ME contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (fls. 171/175).
Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca da “preliminar de intempestividade do recurso manejado pelo Estado que fora defendida pela embargante por ocasião da apresentação das suas contrarrazões”.
Assevera que “acaso não seja reconhecida a omissão anterior [...] há de se ponderar também a existência de segunda omissão no acórdão [...] isso porque a embargada moveu a presente ação de execução em desfavor da embargante decorrente de valores [...] de ICMS Garantido vencidos em 01/06/2000, 01/01/2001, 01/02/2001, 01/06/2001, 01/07/2001, 01/08/22001, 01//09/2001 e 01/10/2001, devidos a partir da entrada de mercadorias neste Estado” e “a ação fora distribuída em data de 23/06/2008 [...] tendo sido despachada pelo juízo em data de 07/07/2008”, de modo que “antes mesmo da propositura da presente ação já havia operado a prescrição”.
Contrarrazões às fls. 184/191.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)
O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Recurso provido. (fls. 171).

De fato, o acórdão é omisso quanto a “preliminar de intempestividade do recurso manejado pelo Estado que fora defendida pela embargante por ocasião da apresentação das suas contrarrazões” (fls. 178), pelo que passo a sanar.
A certidão da gestora judiciária da Comarca de Sinop registra: “Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, §4o do NCPC; e Prov. 56/2007 – CGJ – MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de documentos, para que sejam os presentes autos encaminhados ao TJTM, em razão do recurso de Apelação de fls. 145-156, o qual é tempestivo bem como às contrarrazões” (fls. 164). [sem negrito no original]
O prazo para a interposição de recurso de apelação é de quinze (30) dias, conforme disposto nos artigos 183, §1o, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
Verifica-se que a contagem do prazo recursal iniciou-se em 15 de fevereiro de 2017, quando a Fazenda Pública efetuou carga dos autos (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal numeração única: 4862-11.2008.811.0015, código no 97892) e, o recurso foi protocolado em 10 de março de 2017 (fls. 145), portanto tempestivo, uma vez que se deu dentro do prazo legal.
No que se refere à prescrição, o acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro a revelar unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento integral dos embargos.

[...] Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 389/07-A, fls. 9), em que a inicial foi protocolada no dia 23 de junho de 2008 (fls. 8) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 7 de julho do mesmo ano (fls. 11).
O apelado foi citado pelo correio em 12 de agosto de 2008, consoante aviso de recebimento da carta de citação (fls. 12verso). Em 17 de setembro de 2008, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (fls. 13).
Em decorrência, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora de dinheiro encontrado nas contas bancárias do apelado via BacenJud (fls. 14/15), deferido em 3 de junho de 2013 (fls. 21/22).
Diante da realização de penhora, no dia 22 de agosto de 2013, despachou-se:
[...] Ante a realização da penhora, parcial, via Bacen Jud, intime-se o(s) Executado(s) nos termos do art. 12 da LEF, observado o disposto no parágrafo 3o do mesmo dispositivo. [...]. (fls. 26).
Em 5 de setembro de 2013, o apelado apresentou exceção de pré-executividade, por ter operado a prescrição, além disso, alegou ter ocorrido ‘nulidade de penhora efetiva em numerário de conta-corrente do co-devedor, por ausência de citação pessoal’ (fls. 29/39).
Após, na data de 4 de março de 2016, foi prolatada a sentença que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, por ter operado a prescrição (fls. 110/116).
Pois bem.
A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]
No caso, o despacho de citação foi proferido em 7 de julho de 2008 (fls. 11), após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2008, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.
[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos, a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]
[...] Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]
[...] 3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso.
4. O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]
Dessa forma, no caso, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, pois a constituição do crédito tributário, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa no 00389/07-A, ocorreu em 31 de outubro de 2005 (fls. 9) e o despacho ordenatório de citação foi proferido em 7 de julho de 2008 (fls. 11). [...]. (fls. 172verso/175).

Dessa forma, suprida a omissão, o resultado do acórdão permanece hígido, pelo que não é necessário atribuir aos aclaratórios efeitos infringentes.
Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para sanar a omissão quanto a preliminar de intempestividade, sem atribuir ao recurso efeitos infringentes.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (Relator), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Cuiabá, 3 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA - RELATOR